Tribunal: STF
Processo: RE 91020
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-20
Data de publicação: 1979-11-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO PARA SUA OPOSIÇÃO.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU CONSIDERANDO-OS TEMPESTIVOS, EMBORA OS
REJEITASSE, E JULGADO DE SEGUNDA INSTÂNCIA, SEM RECURSO DA FAZENDA,
CONCLUINDO POR SUA INTEMPESTIVIDADE.
II. EMBORA SEM RECURSO DA VENCIDA NA PREJUDICIAL, PODE O TRIBUNAL,
NA VIA DO APELO, APRECIA-LA, NOS TERMOS DO ART. 515 E SEUS
PARAGRAFOS DO C.P.C.
III. O PLENÁRIO DO S.T.F. SE ORIENTA NO SENTIDO PREVISTO NO ART.
708 DO C.P.C. DE 1939, MANTIDO PELO ART. 1.048 DO VIGENTE, O QUAL
PASSOU A REGULAR A EXECUÇÃO POR DIVIDA FISCAL, VERSANDO O PRAZO
PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. PRECEDENTES DO S.T.F.
(ERE 71.535, DE 06.12.73 - EMENTARIO 947/1 E 76.196, 04.09.74 -
EMENTARIO 960/2 E RREE 71.084 - RTJ-62/674 E 71.535, IDEM, 66/188).
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.